Tribunal: TJMT
Processo: 0023229-05.2008.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0023229-05.2008.8.11.0041
RECORRENTE: UNIÃO INVEST PARTICIPAÇÕES LTDA
RECORRIDO (a): ANDREA MARQUES DE SOUSA
Vistos.
Trata-se de recurso especial, interposto por UNIÃO INVEST PARTICIPAÇÕES LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, conforme ementa adiante destacada (ID 89127969):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO– INADIMPLEMENTO OCORRIDO EM ABRIL DE 2002– DEMANDA PROPOSTA EM JUNHO DE 2003 – FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU POR MAIS DE DEZ ANOS – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA – SENTENÇA MANTIDA – INTIMAÇÃO PRÉVIA VERIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém, já transcorrido o lapso temporal, após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social.
(TJMT, ApCiv no 0023229-05.2008.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Des. Relator Dirceu dos Santos, Julgado em 26.05.2021).
A parte recorrente alega violação aos artigos 240, §§1o e 3o, 502 e 505, do Código de Processo Civil, e ao artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal argumentando a inexistência de prescrição intercorrente, pois a demora para a citação da parte executada decorreu de morosidade exclusivamente imputável ao Poder Judiciário.
Ressalta ainda violação à coisa julgada, tendo em vista que este Sodalício, em julgamento anterior envolvendo estes autos, afastou a tese de prescrição intercorrente, e ainda assim, após o retorno dos autos à instância de origem, o magistrado proferiu nova sentença reconhecendo a perda da pretensão ora requestada.
Recurso tempestivo e preparado (IDS 92700988 e 92680976).
Sem contrarrazões (ID 95874496).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações. passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal - Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Da violação aos artigos 240, §§ 1o e 3o, 502 e 505, do Código de Processo Civil – análise de fatos e provas (Súmula 07/STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos supramencionados está amparada na assertiva de inocorrência da prescrição intercorrente e ferimento a coisa julgada material.
O órgão fracionário deste tribunal, soberano na análise da matéria fático probatória, decidiu o que se segue quanto a questão (ID 81173455):
Preliminarmente, saliento que no id. 5647231, o juízo a quo proferiu sentença reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente, tendo essa sentença sido desconstituída no Acórdão de id. 12854595, uma vez que a parte autora não teria sido intimada para se manifestar acerca da prescrição.
Sendo assim, os autos retornaram à 1a instância, sendo a parte autora intimada desta decisão no id. 77552497.
No id. 77557450, sobreveio nova sentença reconhecendo a prescrição do título, por ausência de citação dos executados dentro do prazo prescricional, nos termos do artigo 206,§5o, Inciso I do CC, artigo 924, Inciso V e artigo 925, ambos do CPC.
Pois bem.
(...)
Extrai-se dos autos que a dívida venceu em abril/2002, ocorrendo a propositura desta demanda em 09.06.2003, com o despacho que ordenou a citação em 26.06.2004.
Assim, não vislumbro que o banco recorrente tenha sido diligente no sentido de impulsionar o feito na tentativa de cumprir a decisão ordinatória da citação, pois durante o longo trâmite da lide, esse não conseguiu efetivar o cumprimento da decisão.
(...)
É preciso dizer, que, no caso, conquanto o apelante tenha ajuizado a ação de execução de título extrajudicial, em tempo hábil, não houve citação da parte apelada, tampouco qualquer das hipóteses de interrupção da prescrição, verificando-se, consequentemente, a ocorrência desta, cuja declaração, na forma do art. 487, II, do CPC, ensejou a prolação válida da r. decisão objurgada, isto porque o apelante ajuizou a presente ação em razão do inadimplemento do contrato entabulado entre as partes.
Além disso, importa registrar que o credor teve oportunidade de se manifestar acerca da matéria prescricional, quando o processo retornou para primeira instância, somente se manifestando após nova sentença do juízo, interpondo o presente recurso de apelação.
Deste modo, correta se mostra a decisão que decreta a prescrição da pretensão do recorrente.
Desta feita, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes pontos, para infirmar a premissa de que a parte recorrente não foi diligente o suficiente à angariar meios para citação da parte executada, é necessário o exame dos fatos e provas constantes do processo, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ FIRMADA EM JULGAMENTO DE DEMANDA REPETITIVA (RESP 1.340.553/RS). ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE IMPLICA REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 07/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ.
AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A alteração das conclusões da Corte de origem, a fim de alterar a decisão, quanto à verificação da prescrição intercorrente, demandaria, necessariamente, a incursão no acervo fático-probatório dos autos. Contudo, tal medida encontra óbice na Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial.
2. A despeito da oposição dos aclaratórios, os dispositivos de lei tidos por violados não foram objeto de apreciação pelo Tribunal de origem. A ausência de enfrentamento pela Corte a quo da matéria impugnada, objeto do recurso excepcional, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ.
3. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1839542/PR, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 24/06/2021)
No tocante à tese de violação à coisa julgada, incide idêntico óbice sumular, pois o acordão foi peremptório ao esclarecer que a razão do provimento do primeiro recurso decorreu de não ter sido oportunizado à parte recorrente o direito de se manifestar sobre a sobredita tese prescricional, o que fora cumprido quanto do trânsito em julgado do primeiro acordão.
Portanto, impossível derruir tais premissas sem análise do acervo fático dos autos.
Para elucidar:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. OFERTA DE BEM EM GARANTIA. IMPENHORABILIDADE. REQUERIMENTO DE LIBERAÇÃO. INDEFERIMENTO. COISA JULGADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. Na hipótese dos autos, não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, manifestando-se de forma clara no sentido de que, quanto ao pedido de declaração de impenhorabilidade do bem imóvel, houve preclusão consumativa e coisa julgada.
2. Outrossim, extrai-se do acórdão vergastado e das razões de Recurso Especial que o acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-probatório, mormente para avaliar a existência de preclusão consumativa e de coisa julgada quanto ao pedido de impenhorabilidade do bem ofertado em caução, bem como para examinar se o referido bem é impenhorável, o que não se admite, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp 1807584/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 01/07/2021).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça